Tribunal: TJMT
Processo: 1007922-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007922-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Wilson Donizeth de Freitas Faria, em favor de Fagner Borges Gomes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e roubo majorado, estando preso cautelarmente desde 4/3/2019.
Sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, o que caracteriza constrangimento ilegal, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva.
Aduz, ainda, que “durante a instrução processual ficou devidamente comprovado pelas oitivas dos Policiais Militares onde afirmam que não viram que o paciente tenha participado do crime objeto deste processo; os demais acusados ouvidos em audiência declararam desconhecer a pessoa do ora Paciente e que ele não participou do crime; de todos acusados ficou comprovado que só conhece Mateus, porém, Mateus confirma que o Paciente não participou do crime; finalmente, a única pessoa que menciona o nome do ora paciente não compareceu em juízo para ratificar o seu depoimento”.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A instrução processual está encerrada, como se observa da própria inicial, quando o impetrante transcreve despacho do juiz singular. Consequentemente, encerrada a instrução processual, resta superado eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ.
Ademais, a tese de negativa de autoria não comporta análise no habeas corpus, devendo ser reservada para os memoriais finais, a fim de que seja enfrentada na sentença meritória que se aproxima.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator